Tribunal: TJDFT
Processo: 0034159-08.2011.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 28, inc. I, da Lei n. 9.605/98, exige a reparação do dano ambiental para a declaração de extinção da punibilidade nos casos em que for homologada a transação penal ou concedida a suspensão condicional do processo, ressalvando os casos em que isso não for possível.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os casos em que o PRAD é apresentado, mas há omissão do órgão ambiental em apreciá-lo, podem ser enquadrados na exceção, ou seja, equiparam-se à impossibilidade de reparação do dano.
3. Apesar de a reparação do dano ambiental ser uma das condições para a extinção da punibilidade, não pode o recorrente ser prejudicado com a revogação do “sursis” quando o Estado provê uma atuação deficiente e até mesmo contraditória no âmbito da própria Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri-DF), órgão “responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor, no âmbito do Distrito Federal”.
4. O período de prova foi prorrogado por duas vezes, até o dia 26-janeiro-2018, devendo ser reconhecida extinta a punibilidade do recorrente quanto aos fatos descritos na denúncia, pois, além de cumprir grande parte das condições impostas, não houve conduta de sua parte que justificasse a revogação do benefício.
5. Recurso provido.